Tribunal: TJMT
Processo: 0041447-29.2018.8.11.0042
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0041447-29.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EDIVALDO COSTA MEDEIROS (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito Penal. Apelação Criminal. Crime de Receptação. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra a sentença em que se condenou o réu por autoria do crime de Receptação (art. 180,
caput
, CP), à pena de 3 anos e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 10 dias-multa. A Defesa requereu o reconhecimento da atenuante de confissão espontânea, bem como a redução do aumento aplicado à pena intermediária em razão da reincidência, para a fração de 1/6.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se o réu confessou espontaneamente a prática do delito para fins de reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do CP; e, (ii) saber se é possível corrigir a fração aplicada na segunda fase da dosimetria da pena em razão da multirreincidência.

III. Razões de decidir

3. Confissão espontânea. O réu admitiu a posse do veículo, mas sustentou desconhecer sua origem ilícita, o que descaracteriza a confissão espontânea relevante para fins de atenuação.

4. Reincidência. A pena foi agravada em razão de seis condenações definitivas anteriores, de modo que o aumento superior a 1/6 encontra respaldo na multirreincidência. Todavia, o aumento que ultrapassa o dobro da pena mínima revela-se excessivo, sendo necessária a redução do
quantum
de majoração. Assim, aplicando-se o critério progressivo, fixou-se a fração em 1/2.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso parcialmente provido para reduzir o
quantum
de acréscimo da reincidência, redimensionando a pena definitiva do réu para 1 ano e 6 meses de reclusão e 10 dias-multa, mantido o regime inicial semiaberto.

Tese de julgamento:
“1. A confissão que não inclui o reconhecimento do conhecimento sobre a origem ilícita do bem não caracteriza confissão espontânea para fins de atenuação de pena no crime de receptação. 2. A fração de aumento pela reincidência deve ser definida com base em critérios progressivos, sendo adequada a fração de 1/2 para seis ou mais condenações definitivas.”

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 180; art. 33, § 2º, "c"; STJ, AgRg no AREsp n. 2.523.710/DF.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n. 950.049/PE, rel. Ministra Daniela Teixeira. TJMT, N.U 1021443-93.2022.8.11.0015, Segunda Câmara Criminal. TJ-MS, Embargos Infringentes e de Nulidade n. 0000411-46.2019.8.12.0041.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de Apelação Criminal, interposto a tempo e modo por
Edivaldo Costa Medeiros
,
contra a sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Criminal de Cuiabá/MT
,
que o condenou como autor do crime de Receptação (art. 180,
caput
, CP), à pena de 3 anos e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 10 dias-multa (
Id. 246562164).

Em suas
razões
recursais, a defesa pleiteou o
reconhecimento da atenuante da
confissão espontânea
e a
redução do aumento
de pena relativo à
reincidência
para o patamar de
1/6
(Id. 246562175).

Nas
contrarrazões
, o d. Promotor de Justiça pugnou o
parcial provimento
do recurso, para redimensionar a pena intermediária do apelante,
aplicando-se a fração de 1/6
para cada uma das condenações definitivas que não foram invocadas para a formação da pena base (Id. 246562181).

Em seu parecer, a
PGJ
opinou pelo
parcial provimento
do apelo,
aplicando-se a fração de 1/2 para agravar a pena do réu na segunda fase
em razão da
multirreincidência
, conforme sumário que segue transcrito (Id.

249814658):

“CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 180, CAPUT, C/C ART. 61, INCISO I, AMBOS DO CP – RECURSO DA DEFESA – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – IMPOSSIBILIDADE – RÉU QUE NÃO CONFESSOU A PRÁTICA DELITIVA, TAMPOUCO FORNECEU DETALHES PARA ELUCIDAÇÃO DO CRIME – REDUÇÃO DO AUMENTO DA PENA EM RAZÃO DA MULTIRREINCIDÊNCIA – VIABILIDADE – SANÇÃO TRIPLICADA – DESPROPORCIONALIDADE – RÉU QUE OSTENTA SETE CONDENAÇÕES APTAS A CARACTERIZAR A REINCIDÊNCIA – FRAÇÃO DE AUMENTO QUE DEVER SER ESTABELECIDA EM 1/2 (METADE) – CRITÉRIO PROGRESSIVO – PRECEDENTES DO STJ. PELO PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara

Narrou-se na denúncia que
, no dia 7 de novembro de 2018, por volta das 13h20min, em uma via pública do Bairro Jardim Florianópolis, em Cuiabá/MT,
Edivaldo Costa Medeiros
foi surpreendido conduzindo coisa que sabia ser produto de crime, consistente em um veículo Chevrolet Ônix, de cor preta e placas OBA-6175, pertencente à vítima
Danilo Santos Ormond
.

Após regular trâmite processual,
Edivaldo
foi condenado
como autor do crime de
Receptação (art. 180,
caput
, CP), à pena de 3 anos e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 10 dias-multa
.

Neste grau de jurisdição, pleiteou
o
reconhecimento da atenuante da confissão espontânea
e a
redução do aumento de pena relativo à reincidência para o patamar de 1/6
.

II - CONFISSÃO ESPONTÂNEA

Na fase policial, o apelante narrou que
o veículo GM Onix, cor preta, placa OBA-6175 lhe foi entregue por duas pessoas, sendo
Joedson Barreto
e
Danilo
. Na ocasião,
Joedson
lhe ofereceu R$ 1.000,00 (mil reais) para que conduzisse o veículo de Cuiabá-MT até Mirassol D’Oeste-MT.
O apelante afirmou que não sabia que o veículo era produto de roubo e que acreditava se tratar de um veículo financiado
.

Igualmente, em juízo, o apelante
negou saber que o veículo fosse produto de roubo
, afirmando que acreditava que o carro estava apenas com problemas relacionados ao financiamento. Ele relatou ter encontrado dois antigos conhecidos que lhe ofereceram um serviço de transporte do veículo Onix até Mirassol do Oeste, prometendo pagar R$ 1.000,00. Esses indivíduos lhe disseram que o problema do veículo era apenas decorrente de inadimplência no financiamento, sem mencionar qualquer irregularidade criminosa. Assim, acreditou na história por conhecer os dois como pessoas que trabalhavam com financiamentos de veículos. O apelante acrescentou que
não desconfiou de qualquer origem ilícita
e que não teve condições de verificar a procedência do veículo, mas se soubesse que era roubado, não teria aceitado realizar o transporte.

Nesse contexto, nota-se que o réu
negou veementemente
ter conhecimento de que o veículo era produto de crime, limitando-se a dizer que acreditava se tratar de um problema relacionado ao financiamento e que aceitou transportá-lo em troca de R$ 1.000,00, confiando na versão apresentada por seus conhecidos.

Portanto, embora a apelante tenha confirmado que estava conduzindo o veículo, alegou que não sabia acerca da origem ilícita e, sendo assim, é evidente que ele não confessou o crime de receptação.

Nesse sentido, é a orientação do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) O acórdão recorrido alinha-se à orientação jurisprudencial firme de que
"É inaplicável a atenuante da confissão espontânea no delito de receptação se o Réu apenas admite o recebimento do bem, porém afirma que desconhecia a sua origem ilícita"
(AgRg no REsp n. 1.953.674/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 25/2/2022). (...)” (AgRg no AREsp n. 2.523.710/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/6/2024, DJe de 17/6/2024.) Destaquei

II – REINCIDÊNCIA

A pena-base do apelante foi fixada no mínimo legal, em 1 ano de reclusão, enquanto na segunda fase, em razão de sete condenações definitivas, o juiz aumentou a pena em 2 anos e 4 meses.

Primeiramente, é importante esclarecer que se tratam, na verdade, de seis condenações definitivas por crimes anteriores, já que a Ação Penal n°. 0008959-02.2019.811.0042 apurou crime ocorrido em data posterior, em 24.2.2019 (SEEU – Relatório de Situação Executória – Autos n°. 0001137-74.2001.8.11.0042).

Diante disso, entendo que o recurso deve ser parcialmente provido. Embora considere que o aumento da pena intermediária em mais que o dobro seja excessivo, ainda que fundamentado nas seis condenações definitivas, não é viável a aplicação da fração de 1/6, conforme pleiteado pela defesa.

Com efeito, considerando a ausência de critérios definidos pelo legislador ordinário para a fixação do patamar, impõe-se a aplicação da fração de 1/6 às agravantes e atenuantes genéricas,
ressalvando-se que a adoção de fração diversa exige fundamentação idônea
.

Sobre a matéria, colaciono julgado do STJ:

“(...) deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado. Precedentes" (...)” (HC n. 950.049/PE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJe de 18/12/2024)

No caso dos autos, há fundamentação idônea para maior recrudescimento da reprimenda, na medida em que o apelante é multirreincidente, justificando o acréscimo superior a 1/6.

Nesse sentido:

“(...) O agravamento da pena em fração superior a 1/6 está justificado pelo fato de o paciente diversas condenações definitivas anteriores. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a multirreincidência constitui justificativa idônea para acréscimo superior a 1/6 na segunda fase da dosimetria da pena. (...)” (HC n. 927.038/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 19/11/2024.)

Sendo assim, tratando-se de réu
multirreincidente, deve ser aplicado o critério progressivo para a definição da fração de aumento da pena, de forma que, para seis condenações, adota-se a fração de 1/2 para agravamento da pena intermediária.

A esse respeito, trago à baila julgados deste TJMT e de outros tribunais pátrios:

“(...) Em caso de acusado multirreincidente deve-se adotar um critério progressivo para a aplicação da fração de aumento, aplicando-se 1/6 (um sexto) para uma condenação; 1/5 (um quinto) para duas condenações; 1/4 (um quarto) para três condenações; 1/3 (um terço) para quatro condenações e 1/2 (um meio) para cinco ou mais condenações. (N.U 1021443-93.2022.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 01/10/2024, Publicado no DJE 08/10/2024)

“(...) Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, adota-se um critério progressivo para a escolha da fração de aumento quando presentes mais de uma condenação transitada em julgado, aplicando-se 1/6 (um sexto) para uma condenação; 1/5 (um quinto) para duas; 1/4 (um quarto) para três; 1/3 (um terço) para quatro e 1/2 (um meio) para cinco ou mais condenações. (...)” (TJ-MS - Embargos Infringentes e de Nulidade: 00004114620198120041 Ribas do Rio Pardo, Relator: Des. Zaloar Murat Martins de Souza, Data de Julgamento: 05/11/2024, 1ª Seção Criminal, Data de Publicação: 07/11/2024)

“(...) Conforme precedentes desta Corte de Justiça, adota-se um critério progressivo para a escolha da fração de aumento quando presentes mais de uma condenação transitada em julgado, aplicando-se 1/6 (um sexto) para uma condenação; 1/5 (um quinto) para duas; 1/4 (um quarto) para três; 1/3 (um terço) para quatro e 1/2 (um meio) para cinco ou mais condenações. (...)” (TJ-SC - Apelação Criminal: 5015162-02.2023.8.24.0033, Relator: Ariovaldo Rogério Ribeiro da Silva, Data de Julgamento: 08/02/2024, Primeira Câmara Criminal)

DOSIMETRIA

A pena-base foi fixada no mínimo legal, em 1 ano de reclusão.

Na segunda fase dosimétrica, inexistem atenuantes, mas presente a agravante da reincidência. Assim, diante da multirreincidência do apelante (seis condenações definitivas por crimes anteriores), agravo a pena em 1/2, encontrando 1 ano e 6 meses de reclusão.

Na terceira fase, não há causas de diminuição ou de aumento de pena a serem reconhecidas. Portanto, à mingua de quaisquer outras causas modificativas da reprimenda, fixo a pena definitiva em
1 ano e 6 meses de reclusão
.

Mantenho o regime prisional semiaberto (art.
33, § 2º, “c”, CP).

Na sentença primeva, a pena de multa não seguiu a mesma proporcionalidade da dosimetria da pena privativa de liberdade, tendo sido fixada em
10 dias-multa
, o que mantenho para evitar
reformatio in pejus
.

Ante o exposto, em harmonia com o parecer ministerial,
dou parcial provimento
ao recurso para reajustar a fração de aumento da pena intermediária decorrente da reincidência para 1/2, fixando a pena definitiva em
1 ano e 6 meses de reclusão
, em regime
semiaberto
, e 10 dias-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025